Tribunal: STF
Processo: ADPF 978
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.